Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715550-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX SANDRO LOPES TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não havendo prova suficiente da existência de organização criminosa, mas estando comprovada a associação de indivíduos, de forma estável, com o fim de cometer crimes, a desclassificação para o delito do art. 288, do CP, é medida que se impõe. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, como os relatórios de interceptação telefônica, corroborados pela prova testemunhal e pelos laudos periciais, os quais comprovam a prática da subtração do combustível em concurso de pessoas e mediante fraude. 3. Comprovado que os réus, no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, adquiriram, receberam e revenderam, mesmo que indiretamente, combustível que sabiam ser produto de crime, mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para a modalidade simples ou culposa. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o, inciso I, da Lei 9.296/1996, 157, § 1o, do Código Penal, e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido em face da inidoneidade da prova que baseou sua condenação, tendo em vista que obtida de forma ilícita. Afirma indevida a quebra do sigilo telefônico, razão pela qual entende ser devida a decretação de nulidade das autorizações de todos os pedidos de quebra de sigilo de dados e telefônicos. Defende que a interceptação teria sido prospectiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 5o, incisos XII, LIV e LVI, da Constituição Federal, bem como 17.1 da PIDCP (Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos) e 11.2 da CADH (Convenção Americana de Direitos Humanos), sustentando que são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, tendo sido ilegítima a produção das gravações colhidas, o que teria ofendido o devido processo legal e os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o, inciso I, da Lei 9.296/1996, 157, § 1o, do CP, e 386, incisos II e VII, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, o Delegado de Polícia justificou a necessidade da quebra do sigilo das comunicações telefônicas e requereu a autorização judicial, conforme documento de ID 14411549, a qual, inicialmente, atingia apenas os réus RAIMUNDO, MAICON, ALISSON e LUSINALDO (fl. 13). A medida excepcional foi deferida por ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça, para prova em investigação criminal e, posteriormente, instrução processual penal. Somente após a primeira etapa da investigação, que resultou no Relatório no 206/2019, de 31/5/2019 (IDs 14411549, 14411541, 14411537, 14411545, 14411544), é que a autoridade policial requereu a interceptação do telefone de ALEX SANDRO, e de outros, com base nas conversas entabuladas pelo apelante gravadas em razão da quebra do sigilo das comunicações telefônicas de RAIMUNDO, nas quais negociavam combustível para ser vendido na NOVACAP. Assim, não há que se falar em “interceptação de prospecção”, considerando que essa se caracteriza quando a quebra do sigilo é autorizada com base em meras conjecturas, o que, como se vê, não foi o caso dos autos, sendo inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, como os relatórios de interceptação telefônica, corroborados pela prova testemunhal e pelos laudos periciais, os quais comprovam a prática da subtração do combustível em concurso de pessoas e mediante fraude” (ID 24907573). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos XII, LIV e LVI, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 17.1 da PIDCP (Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos) e 11.2 da CADH (Convenção Americana de Direitos Humanos), porque a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porquanto, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027